Tribunal: CARF
Processo: 10865.723043/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723043/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.591 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UNIVERSO DAS MAQUINAS M.P. EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITOS. ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO NÃO NULO. SÚMULA CARF No 22. INAPLICABILIDADE.
Não se verificando efetivo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade
do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, que indicou
os débitos que motivaram a exclusão de forma indireta, em conformidade com
o previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de nulidade e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723043/2015-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-75.348 –
4a Turma da DRJ/BSB, de 14 de junho de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/LIM no 1747572/2015, com efeitos a partir
de 01/01/2016, em virtude da existência de débitos da contribuinte com a Fazenda Pública Federal,
com a exigibilidade não suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ Brasília que, alguns débitos da contribuinte ainda se
encontravam na situação de “devedores” no prazo limite para a regularização das pendências.
No caso em exame, o prazo para o contribuinte litigante regularizar as pendências
expirou-se em 29/05/2017, 30 (trinta) dias após a empresa ter sido regularmente
cientificada por via eletrônica em 27/04/2017 (Edital no de 011003511700027 de fl. 42)
do “Termo de Intimação Seort n.o 474/2017” de fls. 36/37 contendo os débitos
motivadores do ato de exclusão.
Pelas telas de fls. 45 a 48, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata-se que os débitos a título de multa por atraso ou falta de
DASN dos períodos de apurações 01/01/2012, 01/04/2012, 01/05/2012, 01/07/2012 e
01/09/2012, os quais também motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo do
DRF/LIM no 1747572 de fl. 22, encontravam-se ainda na situação de devedores (data da
consulta em 29/05/2017); portanto após o prazo de 29/05/2017 para o contribuinte em
questão regularizar as pendências.

Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 27/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 10/07/2017, com as suas razões de defesa.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723043/2015-35

A contribuinte defende que tanto o Ato Declaratório Executivo (ADE), como o
Acórdão violariam direito e garantias constitucionais. Uma vez que os débitos não estariam
relacionados no ADE, defende que este “guardaria vício na sua origem”, devendo ser
reconhecido “nulo de pleno direito” por ter cerceado seu direito de defesa. Acrescenta que não
deve prevalecer a decisão da DRJ, já que a disponibilização das informações omitidas em
momento posterior, não sanaria o vício original contido no ADE. Cita a Súmula CARF no 22.

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 27/06/2017 do Acórdão no 03-75.348 -
4a Turma da DRJ/BSB, de 14 de junho de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
10/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador regularmente constituído pelo instrumento
de mandato de fls. 16.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Súmula Carf no 22. Inaplicabiliade.
Discute-se nos presentes autos a nulidade do ADE DRF/LIM no 1747572/2015,
que excluiu a empresa do Simples Nacional, em razão dos débitos motivadores da exclusão não
estarem discriminados expressamente neste ato.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723043/2015-35

A Súmula CARF no 22, citada pela interessada, pacificou o entendimento de que é
nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal que simplesmente consigna existência
de débitos sem os indicar com precisão:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No entanto, apesar de ser vinculante a partir da publicação da Portaria ME no 129,
de 2019, o enunciado desta Súmula não se aplica ao presente caso, que trata da exclusão da
empresa do Simples Nacional.
Destaca-se que o inciso II do § 6o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, de
14 de dezembro de 2006, prevê a intimação da empresa sobre a exclusão do Simples Nacional
por meio eletrônico, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
§ 6o- Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II- poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
O art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 2011, por sua vez, confirma a
possibilidade de comunicação da exclusão pelo Portal do Simples Nacional, na Internet,
conforme transcrição a seguir. Ressalte-se que esta resolução foi revogada pela Resolução CGSN
no 140/2018, que reiterou o dispositivo em seu art. 83.
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
II obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVI do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples Nacional, em
aplicativo próprio. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 2o)
Em conformidade com o regulamentado, destaca-se, ainda, que o Parágrafo único
do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 1747572 contém a informação de que a relação dos
débitos que motivaram a exclusão “deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na Internet”:
(...)
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço eletrônico
<www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens "Serviços para a Empresa", "Simples
Nacional", "ADE de Exclusão do Simples Nacional 2015 – Consulta Débitos"..
Assim, ainda que os débitos motivadores da exclusão não estivessem
expressamente discriminados no ADE, foi oportunizado à empresa a consulta dos débitos de
forma indireta no Portal do Simples Nacional.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.591 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.723043/2015-35

Adicionalmente, num segundo momento, a 4o turma da DRJ Brasília, da qual fazia
parte do colegiado, vinculada ao entendimento da RFB expresso pela Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01/2010, solicitou por Despacho de Diligência que fosse dada
ciência ao contribuinte dos débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/LIM no 1747572/2015
e concedido novo prazo para regularização destes débitos, garantindo o exercício do direito de
defesa da contribuinte.
Desse modo, ficou demonstrado que os débitos que deram causa à emissão do
ADE poderiam ter sido consultados no Portal do Simples Nacional, não ficando caracterizada a
situação fática de que trata o enunciado da Súmula CARF no 22.
Portanto, não se verificando efetivo prejuízo à defesa, não há que se falar em
nulidade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, que indicou os
débitos que motivaram a exclusão de forma indireta, em conformidade com o previsto na
legislação.
Registre-se que, no Recurso Voluntário, a contribuinte não se manifestou sobre os
débitos que ensejaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Diante da situação descrita, impõe-se manter a exclusão da empresa da sistemática
de apuração pelo Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em
conformidade com o Acórdão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a alegação de nulidade suscitada e, em
consequência, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente a decisão
recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital